Tribunal: TJDFT
Processo: 0006618-25.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA REFLEXA DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de “que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre a condenação”. (REsp 1580589/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

2. A vedação legal e jurisprudencial é que, uma vez calculada a verba honorária a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação (principal mais consectários legais), não há mais espaço para nova incidência de juros moratórios, sob pena de incorrer em bis in idem, o que não é o caso dos autos.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.